Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180 CÓDIGO PENAL. POSSE DE APARELHO CELULAR ROUBADO. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO PRESUMIDO PELA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. FIGURA PRIVILEGIADA. PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), na modalidade privilegiada (§5o). O réu pleiteia a reforma da sentença, para que seja absolvido da imputação contida na denúncia, sustentando a ausência de dolo no cometimento do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos acostados, como boletins de ocorrência e autos de apreensão do bem subtraído, bem como pela oitiva da vítima e interrogatório da ré.
4. A autoria resta demonstrada pela posse do celular de origem ilícita e pelas circunstâncias em que recebido adquirido o bem, que incluíram ausência de identificação do vendedor, inexistência de acessórios do aparelho, ausência de documentação, suficientes para presumir o conhecimento de sua origem espúria.
5. Colhe-se que a inversão do ônus probatório somente ocorre em virtude da posse do aparelho de celular roubado em poder do réu. A partir deste momento, é curial que passa a militar contra o réu a presunção relativa de culpabilidade.
6. O dolo específico do crime de receptação é extraído das circunstâncias fáticas e comportamentais do agente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa, dada a inexistência de elementos que demonstrem a ausência de dolo.
7. Ante a prova produzida, nenhuma nulidade na interpretação de que o crime fora praticado na forma privilegiada (art. 180, §5o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, § 5o, 44; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência aplicada: TJDFT, Acórdão 1849637, 07000459620218070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 5/5/2024; Acórdão 1694802, 07061592120208070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023.